Tribunal: TJSP
Processo: 2377707-97.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar – Filho menor de 12 anos de idade – Descabimento – Situação excepcionalíssima – Gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva – Indícios apontando que o tráfico de drogas ocorria no interior da residência, o que, por óbvio, não se coaduna com o ideal de proteção integral e a

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar – Filho menor de 12 anos de idade – Descabimento – Situação excepcionalíssima – Gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva – Indícios apontando que o tráfico de drogas ocorria no interior da residência, o que, por óbvio, não se coaduna com o ideal de proteção integral e a absoluta à criança conferida pela Constituição Federal – Paciente que, ademais, é reincidente específica e praticou o crime em questão durante o cumprimento de pena no regime aberto – Segregação justificada para a garantia da ordem pública – Ordem denegada.